Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600361-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508569
16/05/2025
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44508569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619130589300000043450585
Número do documento: 25051619130589300000043450585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:34:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.016
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600361-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
RESPONSÁVEL: RICARDO JOSE FORMANEK
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
RESPONSÁVEL: ALDO GALICIOLI
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
RESPONSÁVEL: JULIANO FRANCA TETTO
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
RESPONSÁVEL: MASATOMO GUNJI
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
RESPONSÁVEL: RONALDO DAI NOGAMI
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
RESPONSÁVEL: LUCAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2021. PARTIDO POLÍTICO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas de campanha apresentada
pelo Diretório Regional do Partido Novo do
Paraná, relativas ao exercício de 2021.

Num. 44508569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619130589300000043450585
Número do documento: 25051619130589300000043450585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:34:08
2. O setor técnico opinou pela aprovação com
ressalvas em razão da ausência de declaração de
constituição
de
Fundo
de
Caixa,
apesar
da
existência de saldo remanescente do exercício
anterior,
no
que
foi
acompanhado
pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de declaração de constituição de Fundo
de Caixa, diante da existência de saldo remanescente do exercício anterior, constitui
irregularidade apta a ensejar a desaprovação das
contas do partido político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constituição de Fundo de Caixa, ainda que
exclusivamente com o saldo remanescente do
exercício
anterior,
deve
ser
informada
na
prestação de contas, em observância às regras
previstas no artigo 19 da Res. TSE 23.604/2019.
5. Ainda que a não declaração do Fundo de Caixa
configure
falha
formal,
tal
omissão
não
compromete a regularidade das contas, uma vez
que os valores remanescentes são considerados
ínfimos e podem ser destinados ao Fundo de
Caixa do exercício subsequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de declaração
de constituição de Fundo de Caixa, quando
existente
saldo
remanescente
de
exercício
anterior, configura falha formal, mas não impede
a aprovação com ressalvas das contas partidárias
se o valor for ínfimo e não houver indícios de
irregularidades na gestão dos recursos. 2. Os
valores remanescentes não declarados devem ser
considerados como saldo de Fundo de Caixa para
o exercício financeiro subsequente, desde que não
utilizados no exercício anterior.

Num. 44508569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619130589300000043450585
Número do documento: 25051619130589300000043450585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:34:08
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, III; Lei nº 9.096/1995, art. 32; Resolução TSE
nº 23.604/2019, arts. 19 e 28, II.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Regional do Partido Novo do Paraná, relativas ao exercício de 2021.
A prestação de contas foi entregue em 30/06/2022, conforme o prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 42992866).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019
(id. 43000139), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação, conforme
certidão de id. 43010383.
Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, foi
apresentado relatório de exame preliminar (id. 43538265), com a indicação de
ausência de peças essenciais.
A agremiação partidária foi devidamente intimada para sanar as irregularidades
(id. 43541619) e se manifestou, juntando documentos (id. 43557097 e seguintes).

Num. 44508569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619130589300000043450585
Número do documento: 25051619130589300000043450585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:34:08
O setor técnico, após a análise relativa às contas anuais de 2021, emitiu parecer
de diligências (id. 43865104), reiterando a necessidade de apresentação de
documentos.
Devidamente intimado do despacho de id. 43865842, a agremiação apresentou
instrumento de mandato outorgado pelos dirigentes do partido e pleiteou pelo
regular processamento do feito.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no sentido de inexistência de
outras irregularidades além das já identificadas no parecer de diligências (id.
43880941).
Ato contínuo, o partido colacionou aos autos documentos (id. 43909953 e
seguintes).
Em seguida, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou parecer
de regularidade (id. 43914160).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no id. 43919211,
informando não ter irregularidades a apontar, além daquelas já identificadas no
parecer do setor técnico.
A agremiação partidária foi novamente intimada para apresentar defesa (id.
43919243), apresentando nova manifestação (id. 43964710).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43964699).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 43999496), nos termos do parecer

Num. 44508569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619130589300000043450585
Número do documento: 25051619130589300000043450585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:34:08
técnico.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição
Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº 9.096/1995,
que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de
contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se
apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).
O Partido Novo, apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2021,
as quais foram objeto de análise pelo setor técnico deste Tribunal, que exarou
parecer pela aprovação das contas com ressalvas, em vista da seguinte
inconsistência:
A referida irregularidade já havia sido apontada no parecer de regularidade, no
qual foi constou que “[a] agremiação partidária não declarou constituição de
fundo de caixa e pagamentos em espécie no exercício financeiro de 2021. No fim
do exercício financeiro de 2020 constava saldo de R$ 820,02, com fonte de
Outros Recursos, conforme a seguir colacionado, e não registrado na prestação

Num. 44508569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619130589300000043450585
Número do documento: 25051619130589300000043450585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:34:08
de contas em análise” (id. 43914160 - Pág. 6, item 9).
Tendo sido oportunizado à agremiação a manifestação a respeito dessa
irregularidade, a manifestação não abordou o referido tópico, limitando-se a
requerer a aprovação das contas sem ressalvas, ao argumento de que todas as
irregularidades apontadas foram sanadas (ids. 43953945 e 43992512).
A composição do Fundo de Caixa é regulada pela Resolução do TSE nº
23.604/2019 nos seguintes termos:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser
constituída reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de
R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva
reserva transitem previamente por conta bancária específica e, no ano, não
ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da
conta bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque
nominativo ou cartão de débito em favor do titular da conta bancária.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer
caso, o fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a
comprovação dos gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do Presidente do TSE.
No caso em apreço, o partido tinha a sua disposição, em espécie, R$ 820,02,
saldo do Fundo de Caixa declarado no exercício de 2020, como oriundo da conta
bancária relativa a “outros recursos”.
Ainda que durante o exercício financeiro de 2021 não tenha havido saque

Num. 44508569 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619130589300000043450585
Número do documento: 25051619130589300000043450585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:34:08
bancário, o valor relativo ao saldo deveria ter sido declarado com a constituição
de Fundo de Caixa e a omissão configura evidente irregularidade.
Contudo, o setor técnico não identificou, por meio dos procedimentos de
circularização e das informações fornecidas por terceiros, a realização de
quaisquer despesas que tenham sido pagas com o referido valor, não havendo
indício de má gestão dos recursos.
Assim, o que se conclui é que a ausência de declaração da constituição de Fundo
de Caixa, apesar de configurar falha formal, não comprometeu a regularidade das
contas, na medida em que tais valores, são ínfimos e oriundos de recursos
privados. Os recursos, no entanto, devem ser considerados como saldo de Fundo
de Caixa para o exercício financeiro de 2022, na medida em que não utilizados
em 2021.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas pelo Partido Novo relativas ao exercício financeiro de 2021, nos termos
da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44508569 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619130589300000043450585
Número do documento: 25051619130589300000043450585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:34:08
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600361-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667
- RESPONSÁVEIS: RICARDO JOSE FORMANEK, ALDO GALICIOLI, JULIANO FRANCA TETTO,
MASATOMO GUNJI, RONALDO DAI NOGAMI, LUCAS DA SILVA SANTOS - Advogados dos
RESPONSÁVEIS: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO AUGUSTO
FERNANDES FORTES - MG131667.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025